Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-92.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002972-92.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE MORAES - CPF: 407.870.871-49 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHORGNIS RAFAEL COSTA - CPF: 026.297.771-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal E Processual Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Irresignação Defensiva. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Indícios Suficientes De Autoria. Legítima Defesa Não Configurada. Qualificadora Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão em que foi pronunciado o recorrente como incurso na pena do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. O recorrente alega falta de indícios suficientes de autoria para a pronúncia. Pugna a despronúncia ou absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa. Requer, também, o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima porque manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia não demanda prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, conforme preceitua o art. 413 do CPP. No caso dos autos, os elementos probatórios, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Periciais e depoimentos testemunhais, corroboram a materialidade e indícios de autoria, apontando o recorrente como executor do crime.

4. A tese de legítima defesa não encontra amparo nesse momento processual, pois não há prova inequívoca de que o recorrente agiu para repelir agressão injusta e atual ou iminente, mas ao contrário, apontam que a vítima não teve chance de defesa.

5. A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima somente seria admitida se manifestamente improcedente. Na hipótese, há indícios de que a vítima foi atacada de surpresa, e o apelante, utilizando uma arma de fogo, atingiu-a a curta distância, o que impede o afastamento da referida qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, é cabível a pronúncia. A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima só deve ocorrer quando manifestamente improcedente o que não se verifica no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 644.097/MA; TJMT, N.U 0009207-90.2018.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Pedro Pereira de Moraes
, em adversidade a r. decisão de pronúncia proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que julgou admissível a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri
pronunciando-o
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(pelo
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima),
tipificado no

art. 121, §2o, inc. IV, do CP.

Em suas
razões recursais
, a Defesa do Recorrente pugna a
despronúncia
, ao argumento de
falta de indícios suficientes de autoria
ou participação no crime.
Subsidiariamente
, pleiteia a absolvição sumária, sustentando, para tanto, a legítima defesa.

Ao final, requer o
decote da qualificadora
admitida na pronúncia, alegando que não restou comprovada (Id. 231100739).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 231100741).

O magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id. 231100742).

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme síntese
que segue em transcrição
(Id. 237447659):

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “Recurso em Sentido Estrito – Art. 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Irresignação Defensiva. Pedido de absolvição sumária, sob o argumento de que não existem provas suficientes de autoria.
Incabível
. A fase de pronúncia informa-se pelo princípio
in dúbio pro societate
. Indícios suficientes de autoria do delito. As discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri – Pedido de Afastamento da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido.
Afastamento
. Tese também a ser apreciada pelo Tribunal Leigo – Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia 17.2.2023, por volta das 15h, na Chácara Mata da Onça, localizada na Comunidade de Chácaras Felícia, Zona Rural, Sinop/MT,
Pedro Pereira de Moraes
, imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (utilizando-se de arma de fogo), ceifou a vida de
Jhorgnis Rafael Costa
(Id. 231100665)
.

Por esses fatos, ele foi denunciado e ao final da instrução, pronunciado como incurso no crime de
Homicídio Qualificado
(pelo
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima)
, previsto no art. 121, §2o, inc. IV, do CP (Id. 231100723).

Neste grau de jurisdição, o recorrente almeja a
despronúncia
,
ao argumento de
ausência de indícios suficientes de autoria
ou participação no crime.

Subsidiariamente
, busca a
absolvição sumária
, mediante reconhecimento de excludente de ilicitude (legítima defesa). Ao final, requer o
decote da qualificadora
admitida na pronúncia, asseverando ser manifestamente improcedente (Id. 231100739).

Passo à análise das respectivas teses.

1.

DESPRONÚNCIA

De início, a Defesa busca a
despronúncia
do recorrente, s
ob o argumento de
ausência de indícios suficientes de autoria
ou participação no crime.

Contudo,
sem
razão. Explico.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas que o magistrado se convença acerca da materialidade do delito e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, bastando esses elementos para submeter o acusado ao julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 5o, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal. Assim, na fase de pronúncia, limita-se a análise à verificação da admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito probatório de forma exauriente, resguardando a imparcialidade dos jurados e evitando a contaminação de seu livre convencimento quando da apreciação dos fatos na sessão de julgamento perante o Tribunal Popular.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 231100190), Boletim de Ocorrência (Id. 231098698), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 231100157), Laudo Pericial de Local de Crime (Id. 231100668
), Laudo Pericial Balístico (Id. 231100669),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal.

O informante
Raimundo da Costa França
, pai da vítima, relatou
na fase judicial que
no dia dos acontecimentos, encontrou seu filho morto, ajoelhado no chão, com as mãos sobre a cabeça e o corpo inclinado, com a cabeça tocando o chão.

Após isso, foi até a casa onde
Pedro
estava (que resida na chácara de favor) e perguntou o que havia acontecido com seu filho, ao passo que
Pedro
respondeu “
nada”
.

No mais, relatou que desconhecia qualquer desavença entre
Pedro
e a vítima, mas de
Pedro
costumava beber muito, ficando diferente sob o efeito do álcool.

Após encontrar o corpo de
Jhorgnis
, chamou um vizinho e acionou a polícia.

Por sua vez,
Thiago Maciel
, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que foi ao local dos fatos junto com o
Sargento Cordeiro
e lá, em diligências, encontraram Pedro que, na ocasião, confissão o assassinato; com ele foi apreendida a arma de fogo e as munições.

Detido, o recorrente foi levado para a delegacia e, em seu depoimento confessou com detalhes o crime. Disse que
foi agredido pela
vítima
em duas ocasiões, porque se recusou a realizar um serviço. Alegou que foi ameaçado de morte por
Jhorgnis
e que, por isso,
decidiu carregar a arma e matou a
vítima com um único tiro
.

Por fim, acrescentou: “Matei, porque não ia ficar apanhando” (Id. 231100709).

Embora, em juízo, tenha exercido o direito constitucional ao silêncio (Id. 231100706), a verdade é que sua confissão extrajudicial está em sintonia não só com as declarações dos policiais que, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmaram que o recorrente confessou o crime, mas também com o Laudo Pericial atestando que, de fato, a
vítima
foi alvejada com um disparo de arma de fogo, tal como narrado pelo recorrente.

Sobre isso, o PM
Isaias Cordeiro Rosa
, narrou, em sede judicial que,
no momento da abordagem,
Pedro
confessou a prática delitiva, afirmando que “não aguentava desaforo” e que, naquele dia, tanto a
vítima
quanto o recorrente haviam ingerido bebidas alcoólicas. Confirmou também que
foram encontradas mais duas munições calibre 22 no bolso da camisa de Pedro.

Essas declarações, feitas em ambas as fases processuais, integram o conjunto probatório e são elementos de relevância no exame das circunstâncias e da motivação do delito, devendo ser consideradas em conjunto com outras provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Nesse contexto, entendo que existem sim
indícios mínimos
de autoria delitiva, permitindo a pronúncia e submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/11/2022).

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois, a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5o, XXXVIII daquele diploma jurídico, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão materializando a decisão dos integrantes do Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste momento processual é vedado ao magistrado o exame aprofundado das provas constantes nos autos, de modo que é impossível a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
em lugar do
in dubio pro societate
que se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que falar-se em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base em um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida. (...)”. (N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

2.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA

Subsidiariamente, a Defesa busca a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro no art. 25 do CP e art. 415, inc. IV do CPP, sob o argumento de que o Recorrente não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão.

Contudo, igualmente
sem
razão. Explico.

Embora o esforço da defesa ao alegar que o recorrente agiu em legítima defesa, ressai de dúvidas referida tese defensiva, pois, ao que parece,
o recorrente e a vítima tiveram certo entrevero antes dos fatos
e
, na sequência, o recorrente muniu-se de uma espingarda e a
curta distância
, atirou na
vítima
atingindo-a na região inferior do queixo, sem que esta pudesse esboçar reação defensiva, causando-lhe as lesões que ocasionaram seu óbito (Laudo Pericial – Id. 231100668).

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7a ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o
animus defendendi
atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

Diante disso, vejo que a defesa não comprovou
indene de dúvida uma reação atual ou iminente e moderada
por parte do
recorrente
, para
repelir injusta agressão com o propósito de defender-se
.
Ao que tudo indica, há uma versão nos autos de que
a vítima estava desarmada
, enquanto o
recorrente
após entrar em desavença com ela muniu-se de uma arma de fogo e atirou.

In casu
, há versões conflitantes sobre o que de fato ocorreu, até mesmo porque, ao que parece,
a vítima e o Recorrente estavam embriagados.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva deve ser afastada nesta fase processual.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Na espécie, contudo, não tendo o primeiro apelante demonstrada essa excludente, não pode ser absolvido sumariamente. 4. Recurso desprovido.” (N.U 0020516-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Assim,
à míngua de prova inequívoca
acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser rejeitada e levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

DECOTE DA QUALIFICADORA

Ao final, a defesa pleiteia o decote da
qualificadora do
crime
presente no art. 121, § 2o, inciso IV do CP – recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora, aparentemente,
não
se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, em determinado momento, após desavença com a
vítima
, o recorrente utilizou-se de uma arma de fogo (espingarda) e a curta distância efetuou um disparo contra a vítima, provocando sua morte. Portanto, considerando que o crime teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

4.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Pedro Pereira de Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024